Tribunal: TJDFT
Processo: 0710755-23.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO VEÍCULO. INCUMBÊNCIA DO ADQUIRENTE. ART. 123, §1o, CTB. CONDENAÇÃO DO ADQUIRENTE NA OBRIGAÇÃO DE TRANSFERIR O VEÍCULO E PAGAR PELAS DÍVIDAS POSTERIORES À TRADIÇÃO. POSSIBILIDADE. ENTREGA DE VEÍCULO COMO PARTE DO PAGAMENTO. PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO FIRMADO EM NOME DO AUTOR NÃO REALIZADO PELA EMPRESA. PREVISÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
2. Recurso inominado interposto pelos réus contra sentença que os condenou na obrigação de: (i) quitar o contrato de financiamento no 12258000057868, celebrado em nome do autor com a BV Financeira; (ii) promoverem a efetiva transferência do veículo FORD/ECOSPORT, placa JHN-1635, para seu nome ou de terceiro; (iii) efetuarem o pagamento de todos os débitos incidentes sobre o veículo (IPVA, licenciamento e multas) após 15/05/2020 até a data da efetiva transferência; (iv) pagar ao autor indenização no importe de R$ R$2.000,00, a título de danos morais; bem como (v) determinou a expedição de ofício ao Detran/DF para que as pontuações relativas à infrações de trânsito cometidas com o veículo Ford/Ecosport, placa JHN-1635, após 15/05/2020 sejam retiradas do prontuário do autor e repassadas para o prontuário do 2o réu.
3. Nas razões recursais relatam que o veículo objeto da presente lide não foi dado como parte do pagamento do outro veículo adquirido pelo autor. Afirmam que o financiamento foi passado para empresa porque o autor não tinha condições de pagar dois financiamentos. Aduzem que em contrapartida a empresa possibilitou o financiamento de 100% do valor do veículo adquirido pelo autor.
4. Alegam que o saldo devedor do financiamento era maior que o valor de venda do veículo, motivo pelo qual não prospera a alegação do autor de que o veículo foi dado como parte do pagamento. Asseguram que não ficou acordado que a empresa quitaria o financiamento e realizaria a transferência da propriedade do veículo junto ao Detran/DF, no prazo de 3 meses.
5. Dizem que arcaram com o pagamento do financiamento por mais de um ano, mas com o advento da pandemia a situação econômica da empresa se agravou de forma que não conseguiram mais arcar com seus compromissos e administrar suas dívidas.
6. Asseveram que estão impedidos de promover a transferência do veículo em razão do financiamento. Informam que, a despeito do inadimplemento, as multas e débitos tributários vinculados ao veículo foram transferidos de titularidade. Acrescentam que o antigo proprietário do veículo é responsável solidário por eventuais infrações de trânsito cometidas após a tradição. Sustentam que o mero inadimplemento contratual não causa dano moral indenizável.
7. Requerem a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Subsidiariamente, pugnam pela redução do quantum fixado a título da indenização por danos morais.
8. Por fim, insurgem-se contra o valor da multa pelo descumprimento da obrigação de quitar o contrato de financiamento, porquanto equivale a 12,82% do valor da condenação. Requerem a exclusão da multa imposta na sentença ou, subsidiariamente, que seja estipulada no mínimo legal.
9. Em contrarrazões, o autor contradiz a afirmação dos réus acerca da transferência das multas e dos débitos junto ao Detran/DF, os quais encontram-se vinculados ao seu nome. Ressalta que o seu nome foi inserido nos cadastros de proteção ao crédito em razão do inadimplemento das prestações do financiamento.
10. A controvérsia incide sobre a obrigação dos réus/recorrentes em quitar o financiamento, promover a transferência administrativa junto ao Detran/DF, bem como de pagar pelas dívidas do veículo objeto da negociação.
11. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
12. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
13. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório dos réus em comprovar a ausência de responsabilidade pelos fatos descritos na exordial.
14. Nessa perspectiva, cumpre ao consumidor provar o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança), ficando o fornecedor com o ônus da ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste a sua responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
15. Embora os réus insistam na tese de que não se obrigaram a realizar o pagamento do financiamento, não lograram êxito em comprovar tais alegações (art. 373, II, CPC). Ao contrário, já que a afirmação de que efetuaram o pagamento de parte das parcelas do financiamento demonstra que, em verdade, restou acordado entre as partes que a empresa quitaria o financiamento do veículo firmado em nome do autor com a BV Financeira. Demais disso, o contrato firmado entre as partes (ID 32937408) comprova que o autor deu seu carro como parte do pagamento do veículo adquirido com réu.
16. Cumpre ressaltar que os réus não negam o inadimplemento contratual, mas afirmam que se encontram em dificuldades financeiras para quitar o financiamento, pagar os débitos junto ao Detran/DF e efetuar a transferência do veículo, o que reforça a verossimilhança das alegações do autor.
17. Pelo que consta no processo, é evidente que os réus, além de descumprirem com o dever de realizar a transferência do veículo no prazo legal, deixaram de efetuar o pagamento das prestações do financiamento celebrado em nome do autor.
18. Desse modo, a reponsabilidade pelos danos causados ao consumidor decorrente da inscrição do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento junto à BV Financeira, é dos réus.
19. A jurisprudência é assente no sentido de que a injusta inscrição nos cadastros de proteção ao crédito é apta a ensejar a responsabilização por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade dos inscritos, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação.
20. Configurado, portanto, o dano moral indenizável.
21. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade da conduta, a extensão do dano, além do porte econômico da lesante. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do instituto, consubstanciada em impingir aos réus uma sanção bastante a fim de que não retornem a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
22. Nesse contexto, considerados os parâmetros acima explicitados, razoável e proporcional a condenação do réu no pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais, não havendo, na espécie, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor estipulado na sentença.
23. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
24. Por fim, no tocante ao valor da multa pelo descumprimento, melhor sorte não assiste aos réus. A fixação de multa em caso de descumprimento tem como finalidade sancionar e compelir o devedor a adimplir sua obrigação de fazer, nos termos do artigo 52, V, da Lei n. 9.099/95.
25. No caso, o valor da multa arbitrada pelo juízo de origem (R$ 2.500,00), em caso de descumprimento da obrigação, se afigura razoável e proporcional, notadamente diante da constatação de que a obrigação imposta (quitação do financiamento), é de fácil cumprimento, inexistindo complexidade na sua execução.
26. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
27. Recurso conhecido e improvido.
28. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC. (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.
29. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.